Tribunal: TJBA
Processo: 0961510-02.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961510-02.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO JANDIR SILVA SOARES

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA, HELDER BELLO DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, ANDRE BONELLI REBOUCAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO SEM ASSINATURA DA CREDORA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO A PARTIR DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO DESTINO DOS VALORES QUE INCUMBE AO RÉU. ALEGAÇÃO DE FINALIDADE DIVERSA NÃO COMPROVADA. AFASTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória ajuizada pela Apelada, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, consistente em contrato de mútuo, comprovantes de transferências bancárias e nota promissória. O Apelante suscitou preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar pedido de exibição dos documentos originais. No mérito, sustentou inexistência de relação de mútuo, alegando que os valores transferidos se destinavam à integralização de capital social de empresa da qual as partes fariam parte.

2. A ação monitória exige apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a exibição dos documentos originais para o ajuizamento ou prosseguimento da demanda, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

3. A ausência de apreciação do pedido de exibição dos originais não configura cerceamento de defesa, quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, sobretudo porque o Apelante não impugnou a autenticidade dos documentos, mas apenas sua finalidade.

4. A inexistência da assinatura da Apelada no contrato de mútuo não invalida o negócio jurídico, quando há outros elementos que comprovam a efetiva transferência dos valores, como comprovantes bancários e emissão de nota promissória.

5. O Apelante não se desincumbe do ônus de provar que os valores recebidos teriam destinação diversa da alegada pela Apelada (capitalização de empresa), nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco comprova sua condição de sócio direto ou indireto da sociedade mencionada.

6. A alegação subsidiária de nulidade do contrato de mútuo por ausência de outorga uxória não prospera, pois eventual invalidade da garantia hipotecária não afeta a validade do contrato principal, conforme art. 184 do CC, além de não ser possível ao Apelante invocar em seu favor vício que ele próprio contribuiu para produzir.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0961510-02.2015.8.05.0146
, em que são Apelante,
MÁRCIO JANDIR SILVA SOARES
, e Apelada,
CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA